Tribunal: STM
Processo: 7000208-32.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO. INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXAURIDAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AO APLICAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 53, §2º, DO CPM. INCONSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE MERITÓRIA. ART. 72, INCISO II, DO CPM. IMPEDIMENTO. APLICAÇÃO DE REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTO CONVERGENTE E ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTIGOS 5° INCISOS LIV, LV E LVII, 37, 93 E 129, TODOS DA CF/88. INCONSISTÊNCIA. REJEIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não prospera a preliminar que sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto, tendo em vista que não se deve considerar tão somente a pena-base como parâmetro de cálculo prescricional, mas, sim, o montante da pena aplicada, excluindo-se a majoração da continuidade delitiva. Ademais, o Acórdão reformatório é causa interruptiva da prescrição, com previsão no art. 117, inciso IV, do CPB, e com semelhante disposição no art. 125, § 5º, do CPM, após a minirreforma deste Códex. Rejeição por Unanimidade.
Os Embargos Aclaratórios não são o meio adequado para rediscussão de matéria fático-probatória exaurida em sede de Apelação, inexistindo ampla devolução da matéria, eis que a atribuição de efeitos infringentes é medida excepcionalíssima, podendo ocorrer quando se vislumbrar patente equívoco no julgamento da lide, assim como em situações nas quais sanadas a omissão, a contradição ou a obscuridade, tal correção seja consectário cogente.
A agravante genérica prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, referente a quem promove ou organiza a cooperação delitiva, ou ainda a quem dirige a atividade dos demais infratores, em nada se confunde com as elementares do crime de peculato-furto, consubstanciado no art. 303, § 2º, do mesmo Diploma legal, eis que, para se incorrer naquela agravante, sequer se exige a qualidade de militar, podendo ser atribuída, inclusive, a servidor público civil que estiver prestando serviço à administração militar e que cometa o delito in comento nessas circunstâncias, não se vislumbrando bis in idem.
Não existe omissão no momento em que o Juiz deixar de aplicar a atenuante meritória, prevista no inciso II do art. 72 do CPM, quando o militar não apresentar conduta excepcional, além daquelas que são exigidas no seu cargo, porquanto a retidão nos atos de qualquer servidor público é um dever, sendo a citada atenuante aplicada aos casos que extravasem a conduta ordinária esperada dos agentes públicos.
Os regimes iniciais de cumprimento de pena, em regra, devem obedecer aos parâmetros estabelecidos no art. 33 do CPB, não facultando aos magistrados, a seu bel-prazer, aplicar regimes fora das diretrizes, devendo ser, prima facie, observado o quantum da pena. Não há divergência substancial entre Acordão unânime e Voto Convergente, quando este expõe, em seus termos, condenação aplicando o mesmo quantum e o mesmo regime inicial para o cumprimento de pena, ocorrendo, patentemente – e tão somente – pequeno erro material ao dispor alínea diferente ao parametrizado no art. 33 do CPB.
Inexiste afronta às regras constitucionais, diante de notória fundamentação de seus éditos, com respeito ao devido processo legal e, como corolário, à ampla defesa e ao contraditório, assim como a obediência ao princípio da presunção de inocência.
Percebendo-se que o fito defensivo, em Embargos de Declaração, seja apenas postergar o início da execução da pena, sem apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade, faz-se necessário declará-los protelatórios.
Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000208-32.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): LUIZ ANTONIO CRUZ MARQUES FILHO (OAB RJ140206)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DEFENSIVA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, POR
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
PARA MANTER INCÓLUME O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, POR FALTA DE SUPEDÂNEO
LEGAL, E OS DECLARAR PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO
RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000208-32.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
ADVOGADO(A): LUIZ ANTONIO CRUZ MARQUES FILHO (OAB RJ140206)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE BASBAUM BARCELLOS (OAB RJ77812)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA
PENA IN CONCRETO. INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.

ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
E
DE
CONTRADIÇÃO
QUANTO
À
MATERIALIDADE
DELITIVA.
INEXISTÊNCIA.
CONCESSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXAURIDAS.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM AO APLICAR A AGRAVANTE PREVISTA
NO ART. 53, §2º, DO CPM. INCONSISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE
MERITÓRIA.
ART.
72,
INCISO
II,
DO
CPM.
IMPEDIMENTO.
APLICAÇÃO
DE
REGIME
ABERTO.
INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE VOTO CONVERGENTE E
ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AFRONTA AOS ARTIGOS 5° INCISOS
LIV, LV E LVII, 37, 93 E 129, TODOS DA CF/88. INCONSISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
INTUITO
PROTELATÓRIO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Não prospera a preliminar que sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão
punitiva pela pena in concreto, tendo em vista que não se deve considerar tão
somente a pena-base como parâmetro de cálculo prescricional, mas, sim, o
montante da pena aplicada, excluindo-se a majoração da continuidade delitiva.
Ademais, o Acórdão reformatório é causa interruptiva da prescrição, com
previsão no art. 117, inciso IV, do CPB, e com semelhante disposição no art.
125, § 5º, do CPM, após a minirreforma deste Códex. Rejeição por
Unanimidade.
Os Embargos Aclaratórios não são o meio adequado para rediscussão de
matéria fático-probatória exaurida em sede de Apelação, inexistindo ampla
devolução da matéria, eis que a atribuição de efeitos infringentes é medida
excepcionalíssima, podendo ocorrer quando se vislumbrar patente equívoco no
julgamento da lide, assim como em situações nas quais sanadas a omissão, a
contradição ou a obscuridade, tal correção seja consectário cogente.
A agravante genérica prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM, referente a
quem promove ou organiza a cooperação delitiva, ou ainda a quem dirige a
atividade dos demais infratores, em nada se confunde com as elementares do
crime de peculato-furto, consubstanciado no art. 303, § 2º, do mesmo Diploma
legal, eis que, para se incorrer naquela agravante, sequer se exige a qualidade de
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

militar, podendo ser atribuída, inclusive, a servidor público civil que estiver
prestando serviço à administração militar e que cometa o delito in comento
nessas circunstâncias, não se vislumbrando bis in idem.
Não existe omissão no momento em que o Juiz deixar de aplicar a atenuante
meritória, prevista no inciso II do art. 72 do CPM, quando o militar não
apresentar conduta excepcional, além daquelas que são exigidas no seu cargo,
porquanto a retidão nos atos de qualquer servidor público é um dever, sendo a
citada atenuante aplicada aos casos que extravasem a conduta ordinária
esperada dos agentes públicos.
Os regimes iniciais de cumprimento de pena, em regra, devem obedecer aos
parâmetros estabelecidos no art. 33 do CPB, não facultando aos magistrados, a
seu bel-prazer, aplicar regimes fora das diretrizes, devendo ser, prima facie,
observado o quantum da pena.
Não há divergência substancial entre Acordão unânime e Voto Convergente,
quando este expõe, em seus termos, condenação aplicando o mesmo quantum e
o mesmo regime inicial para o cumprimento de pena, ocorrendo, patentemente
– e tão somente – pequeno erro material ao dispor alínea diferente ao
parametrizado no art. 33 do CPB.
Inexiste afronta às regras constitucionais, diante de notória fundamentação de
seus éditos, com respeito ao devido processo legal e, como corolário, à ampla
defesa e ao contraditório, assim como a obediência ao princípio da presunção de
inocência.
Percebendo-se que o fito defensivo, em Embargos de Declaração, seja apenas
postergar o início da execução da pena, sem apontar qualquer omissão,
contradição ou obscuridade, faz-se necessário declará-los protelatórios.
Embargos rejeitados e declarados protelatórios. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de prescrição da pretensão
punitiva por ausência de amparo legal; e, no mérito, em rejeitar os Embargos de Declaração,
mantendo incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado, por
falta de supedâneo legal, e em declará-los protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor do CC da
Reserva LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, nos autos da Apelação nº 7000492-
11.2022.7.00.0000, no qual pede a reapreciação da Decisão proferida por este Tribunal, sob o
argumento de que o Acórdão exarado se encontra omisso, contraditório e ambíguo, sendo
assim ementado:
“APELAÇÃO. MPM. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. CONTINUIDADE
DELITIVA. CONDENAÇÃO. RÉUS MILITAR E CIVIL. COAUTORIA. SUBTRAÇÃO DE
ÓLEO
DIESEL
DE
NAVIO.
CORVETA
FRONTIN.
PROVAS
DOCUMENTAIS,
TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. AFASTAMENTOS DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E
TELEFÔNICO.
LASTRO
PROBATÓRIO
ROBUSTO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 297 DO CPPM. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Militar que, em coautoria com civil – este, inclusive, sabendo da condição
daquele –, utiliza-se das facilidades proporcionadas pelo cargo e subtrai, em proveito próprio
ou alheio, óleo combustível, fazendo com que ambos incorressem no delito de peculato-furto,
já que, in tela, houve a comunicação das condições ou das circunstâncias de caráter pessoal
do militar para o civil, nos termos previstos no art. 53, § 1º, in fine, do CPM, por serem
elementares do crime funcional disposto no art. art. 303, § 2º, do mesmo Diploma Legal.
2. Em que pese a jurisprudência, quanto à questão temporal, ter firmado um prazo
de 30 (trinta) dias entre cada conduta para a aplicação do instituto do crime continuado e, in
casu, o lapso tenha sido maior do que esse intervalo de tempo, a aplicação da continuidade
delitiva, ainda assim, é imperativa, posto que não há regramento absoluto quando outros
fatores indicarem a presença dessa ficção jurídica no caso concreto. Precedente do STJ (REsp
nº 1.661.286/RS e AgRg no REsp nº 2064514 / PR).
3. In casu, restou provado que ambos os acusados, em unidade de desígnios,
subtraíram combustível de embarcação pertencente à Marinha do Brasil, pouco importando se
esse produto oleoso estava contaminado ou não, porquanto dúvidas não há de que o material
furtado possui valor econômico em quaisquer das hipóteses.
4. Quando o Órgão ministerial se desincumbir de seu mister de comprovar
minimamente que militar, em coautoria, praticou o crime de peculato-furto, consoante na
vertente quaestio, a condenação será a medida de mais lídima justiça, ainda mais quando
irrefutável a gravidade da conduta perpetrada.
5. Não se pode descurar das provas levantadas, ainda mais quando demonstradas
movimentações financeiras atípicas, mediante afastamentos de sigilo, inclusive com
comprovação de depósito de valores entre os réus, fora da normalidade e sem qualquer
justificativa razoável; contatos telefônicos atípicos entre os coautores, exacerbados, fora do
horário de expediente, antes, durante e depois dos delitos; disparidade entre a declaração
fiscal e as movimentações bancárias; documentos que atestam que os dois réus foram os
responsáveis pela retirada de combustível nos dias registrados pela denúncia; realização de
perícia que corrobora o sustentado pelo Parquet Milicien; ausência de comunicação prévia ao
Comando e demais militares do navio acerca da retirada desse óleo supostamente
contaminado; ausência de análise de amostra do material, em desobediência às normas
internas; e provas testemunhais contundentes em apontar a autoria e a materialidade
delitivas.
6. O Julgador, ao confrontar as provas presentes nos autos e verificar que haja
compatibilidade entre elas, formará sua convicção, a teor do art. 297 do CPPM, que, no
caso sub examine, são contundentes e robustas, tornando-se incontestes em apontar a
ocorrência de crime perpetrado pelos acusados, em conluio.
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Apelo provido. Decisão unânime”.
Em suma, versa dos autos que o ora embargante – então Capitão de Corveta da
Marinha do Brasil – foi denunciado pela prática do crime de peculato-furto por ter sido
acusado de subtrair enorme quantidade de combustível da própria embarcação da Força
Naval a que estava lotado e era Chefe de Máquinas. Na ocasião, a Sentença prolatada pelo
Juízo primevo absolveu o referido Oficial das sanções do crime de peculato-furto.
Irresignado, o Parquet Milicien apelou dessa absolvição. Naquela oportunidade,
esta Corte Especializada conheceu e deu provimento, por unanimidade, ao Recurso
Ministerial, tendo reformado a sentença absolutória a quo e condenado esse embargante à
pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática do crime de
peculato-furto, em continuidade delitiva (duas vezes), capitulado no art. 303, § 2º, c/c o art.
9º, inciso II, e o art. 53, caput e § 2º, inciso I, todos do CPM, na forma do art. 80 do mesmo
Diploma Legal, conforme o voto relatado por este Ministro.
Após esta Corte ter reformado o Decreto absolutório do Juízo de origem, a
Defesa opôs os presentes Aclaratórios e, em suas razões, pugna pelo seu acolhimento para:
“sanar as omissões e contradições apontadas e, por via de consequência, conferir efeitos
infringentes aos presentes, reformando a Decisão Embargada, a fim de que seja devidamente
analisada a materialidade do delito imputado ao embargante, bem como aplicada a correta
dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de seu cumprimento [...].
Com base no exposto, solicita-se a este Egrégio Tribunal o reconhecimento das violações aos
dispositivos infraconstitucionais citados, para fins de prequestionamento da matéria [...].”.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazoado subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pela admissibilidade
dos presentes Embargos. No mérito, manifesta-se por sua rejeição por entender que não há
contradição, obscuridade ou omissão a serem sanadas no Acórdão guerreado.
Posteriormente, em 20/5/2024, o causídico acostou Petitio com os seguintes
requerimentos:
“1. Reconhecimento da Prescrição: Requer-se formalmente que este Egrégio Tribunal
reconheça a prescrição da pretensão punitiva, como determinado pelo artigo 109 do Código
Penal, considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia em 09 de maio de
2016, que excede os oito anos previstos para a pena imposta.
2. Declaração da Extinção da Punibilidade: Em consequência do reconhecimento da
prescrição, pedimos que seja declarada a extinção da punibilidade de Leonardo Henriques
Guimarães, consolidando assim a justiça e a segurança jurídica que deve prevalecer neste
processo.
3. Determinações Adicionais: Solicitamos ainda que este Tribunal emita as determinações
necessárias para a atualização dos registros e bases de dados pertinentes, garantindo que
nenhum prejuízo adicional ou ônus indevido recaia sobre o Sr. Leonardo Henriques
Guimarães em decorrência das acusações que agora se consideram prescritas”.
Todavia, a Defesa não consignou se seu pedido é liminar ou se seria uma
preliminar, razão pela qual será apreciado como preliminar.
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELA DEFESA
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa em favor do CC da
Reserva LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES, nos autos da Apelação nº 7000492-
11.2022.7.00.0000, sob o argumento de que o Acórdão exarado se encontra omisso,
contraditório e ambíguo, e, por essa razão, pede para que este Tribunal proceda à
reapreciação de sua decisão.
Ocorre que, depois de ter oposto os presentes Embargos de Declaração, o douto
causídico – antes mesmo desta Corte julgar este Recurso Aclaratório – “atravessou” uma
Petição superveniente sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
No entanto, não assiste razão o pleito Defensivo quanto à prescrição,
conforme a fundamentação subsecutiva.
De início, extrai-se dos autos que os fatos criminosos imputados ao embargante
ocorreram nos dias 25/3/2012 e 21/5/2012, tendo o primeiro marco interruptivo da prescrição
sucedido em 9/5/2016, quando a Denúncia foi recebida. Nesse ínterim, gize-se que a sentença
prolatada em 16/5/2022 fora absolutória, não tendo, desse modo, o condão de interromper o
prazo prescricional.
Todavia, este Tribunal, durante o julgamento da Apelação Ministerial
ocorrido em 8/2/2024, reformou a sentença e, por unanimidade, condenou o ora
Embargante à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela
prática do crime de peculato-furto, em continuidade delitiva (por duas vezes), tendo o
Acórdão condenatório sido publicado em 14/3/2024, data esta que se mostrou nos autos
como o último marco interruptivo da prescrição.
Com efeito, saliente-se que o art. 117, inciso IV, do CP comum já trazia a
possibilidade de interrupção da prescrição da pretensão punitiva pelo Acórdão condenatório,
sendo certo que, com a minirreforma recente do CPM, foi insculpido acréscimo idêntico ao
Códex Substantivo castrense, especificamente no art. 125, § 5º, inciso II, nestes termos:
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
[...].
II – pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis; (Redação dada pela
Lei nº 14.688, de 2023) (Grifo nosso.)
No caso dos autos, somente a título de informação, nota-se que o douto
causídico já inicia seu Petitio se descuidando da legislação específica e do regramento
próprio desta Justiça Especializada que amparou a condenação do embargante, pois ressalta
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que este Tribunal, na primeira fase da dosimetria da pena, estabeleceu a pena- base em 3
(três) anos de reclusão e que “esta decisão levou em consideração as circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Penal” comum, o que, a toda evidência, não é verdade, já que a
decisão desta Egrégia Corte Castrense considerou as circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, conforme se observa no seguinte trecho do Acórdão ora embargado:
“Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, constatou-se que o réu é primário e as demais circunstâncias judiciais lhe são
favoráveis, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos.”. (Grifos
nossos.)
Feito esse esclarecimento, cumpre lembrar que, para se chegar à pena definitiva
do embargante, este Tribunal, ao julgar o Acórdão ora embargado, estipulou, na 1ª fase da
dosimetria, a pena-base de 3 (três) anos de reclusão; na 2ª fase, esta Corte agravou essa
reprimenda em 1/5 (um quinto), atingindo a pena intermediária de 3 (anos), 7 (sete) meses
e 6 (seis) dias, que foi mantida nesse patamar na 3ª fase do sistema trifásico.
Por fim, pelo fato de o embargante ter praticado o crime de peculato-furto em
(duas) ocasiões distintas, o Plenário deste Tribunal ainda acresceu à conduta dele a
continuidade delitiva no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), na forma do art. 80 do CPM,
fixando-se a pena definitiva em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão.
Ocorre que, em sua Petição, o defensor constituído, equivocadamente, sustenta
que, no caso em colação, teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva in concreto,
levando-se em consideração tão somente a pena-base de 3 (três) anos fixada na 1ª fase do
sistema trifásico – ignorando completamente, e sem qualquer justificativa, as 2ª e 3ª fases
da dosimetria penal –, conforme se observa no trecho de seu Petitio abaixo:
“A fundamentação deste pedido (defensivo de prescrição) é ancorada na constatação de que o
período transcorrido desde o recebimento da denúncia em 09 de maio de 2016 ultrapassa os
(8) oito anos prescritos pelo artigo 109 do Código Penal, aplicável para penas de até quatro
anos, considerando a pena base de (3) três anos aqui atribuída ao réu.”. (Grifos nossos.)
Por oportuno, vale transcrever o próprio art. 109 do Código Penal comum,
mencionado pela Defesa, nesses termos:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §
1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada
ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
.................
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; (...).
(Grifos nossos.)
Pelo visto, a considerar o trecho da Petição defensiva supra e o dispositivo
penal igualmente citado pelo causídico, é perceptível que, primeiro, a prescrição, nos moldes
pretendidos pela defesa em seu Petitio, evidentemente não ocorreu, visto que o período de
tempo, desde o recebimento da denúncia, em 9 de maio de 2016, não ultrapassou os 8 (oito)
anos estabelecidos pelo art. 109 do CP comum, pois, antes que isso acontecesse, o lapso
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prescricional foi interrompido em 14/3/2024, data da publicação do Acórdão
condenatório em sede de Apelação ministerial, fato este que a defesa, pelo visto, não se
atentou.
Segundo, por óbvio, o douto causídico se equivoca por completo quanto aos
cálculos da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto, pois, em vez de
considerar as três fases do sistema trifásico, levou em conta apenas a primeira fase, ou seja, a
pena-base.
Terceiro, o referido defensor constituído, ao proceder assim, demonstra
desconhecer totalmente o posicionamento dos Tribunais superiores, inclusive desta Corte
Castrense, quanto aos marcos prescricionais que interrompem a prescrição.
De mais a mais, em outro trecho da referida Petição, a defesa insiste em pedir
que este Tribunal:
“(...) reconheça a prescrição da pretensão punitiva, como determinado pelo artigo 109 do
Código Penal, considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia em 09
de maio de 2016, que excede os oito anos previstos para a pena imposta.”. (Grifos nossos.)
Contudo, torna-se necessário frisar que, entre o recebimento da Denúncia (em
9/5/2016) e a publicação do Acórdão proferido por este Tribunal em sede apelação (no dia
14/3/2024), não transcorreram mais de 8 (oito) anos, como afirma o douto causídico, e sim
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 5 (cinco) dias.
É dizer que a defesa deveria ter considerado, nos cálculos da prescrição pela
pena em concreto, o “montante da pena fixado na sentença” ao embargante, consoante
salienta Guilherme de Souza Nucci
1, e não somente a pena-base de 3 (três) anos, como tenta
fazer crer a Defesa.
Ou seja, deveria ter observado o sistema trifásico, desprezando-se a fração de
aumento pela continuidade delitiva, nos termos do Enunciado nº 497 da Súmula do STF,
sendo que, mesmo assim, ainda não se poderia aventar a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva.
Isso porque, desprezando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da
continuidade delitiva, na terceira fase, fora fixada a pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 2
(dois) dias de reclusão, que, em cotejo com o art. 125, inciso V, do CPM, tem-se que a
prescrição ocorre em 8 (oito) anos, lapso temporal este que não ocorreu, conforme amiúde
consignado.
Noutro viés, é imperioso salientar que o instituto da prescrição é imanente à
inércia estatal, ou seja, é a perda do direito de punir do Estado, em face do seu não exercício
em determinado interregno de tempo, fato que, nem de longe, ocorreu na vertente quaestio,
tendo em vista a extensa instrução criminal, com mais de um réu, e a ampla necessidade de
dilação probatória, devido à complexidade da matéria.
Por oportuno, este Tribunal, há tempos, já vem se posicionando no sentido de
que o Acórdão condenatório é causa interruptiva da prescrição, na forma prevista no art. 125,
§ 5º, inciso II, do CPM, conforme o seguinte precedente:
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
ACÓRDÃO
CONDENATÓRIO.
INTERRUPÇÃO. REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONFISSÃO. LAUDOS.
LOCAL DE APREENSÃO. ENDEREÇO EQUIVOCADO. MERA IRREGULARIDADE.
LISURA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O Acórdão
condenatório, conforme a jurisprudência do STM e do STF, constitui marco interruptivo da
prescrição da pretensão punitiva - art. 125, § 5º, II, do CPM. Preliminar rejeitada por
unanimidade [...]”. (Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000465-62.2021.7.00.0000, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
Data de Julgamento: 10/3/2022) (Grifos nossos.)
Por fim, em que pese o apreço à atividade da defesa e suas prerrogativas, que
são essenciais para a noção de Justiça, com todas as vênias, também não se pode perder de
vista o abuso de direito defensivo no presente feito, eis que essa questão prescricional trata-se
de matéria devidamente positivada na legislação castrense e consolidada pela jurisprudência
pátria, restando-se caracterizado, in tela, o notório escopo protelatório do defensor
constituído, já que, de forma superveniente à oposição destes Embargos, apresentou uma
Petição, notadamente sem qualquer lastro jurídico predominante na legislação pátria.
Portanto, considerando-se que a data da publicação do Acórdão
condenatório, ocorrida em 14/3/2024, não só interrompeu o lapso prescricional nesse caso,
mas também impediu a ocorrência da própria prescrição in concreto, temos que as
pretensões da defesa para extinguir a punibilidade do embargante não encontram qualquer
suporte legal no nosso ordenamento jurídico.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva de ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva por ausência de amparo legal.

MÉRITO
Nessa matéria de fundo, apenas para rememorar, quando do julgamento da
Apelação, este Tribunal condenou, por unanimidade, o embargante Cap Corveta
LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, pela prática do crime de peculato-furto, em coautoria com o civil
DAVI LAZARINO, pela subtração de 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentos) litros de
combustível da Corveta “Frontin” pertencente à Marinha do Brasil, na qual esse Oficial, ora
Embargante, estava lotado e era o Chefe de Máquinas da referida embarcação.
Entretanto, o douto causídico opôs os presentes Embargos Declaratórios para
alegar que o Acórdão exarado pela totalidade dos membros desta Corte incorreu em
contradição e em omissão grave com relação à materialidade do delito. Sustenta que a
decisão deste Plenário “falhou substancialmente ao não observar os padrões de rigor
necessários para a reforma de um veredito absolutório”. Informa também a defesa
constituída que o Acórdão ora embargado “não aborda de maneira adequada as falhas
evidentes nos procedimentos técnicos utilizados para quantificar e qualificar o óleo
supostamente extraído da Corveta Frontin” pelo embargante. Questiona a pena-base
aplicada na primeira fase da dosimetria penal, ressaltando que “carece de uma análise
mais profunda que considere a integridade moral e a conduta pregressa irrepreensível do
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

réu, que serviu exemplarmente à Marinha”. Ressalta que, na segunda fase da dosimetria,
foi aplicada ao embargante uma “agravante questionável” e, por isso, entende que esta
Egrégia Corte incorreu “em bis in idem, ao penalizar novamente o réu por aspectos
intrínsecos ao tipo penal do peculato-furto”. Menciona ainda que houve omissão no
Acórdão, porque esta Egrégia Corte não aplicou a atenuante prevista no art. 72, inciso II, do
CPM. Por fim, acredita que o Voto Convergente, lavrado pelo eminente Ministro-Revisor
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA “revela um erro material diante da pena base
inicialmente estabelecida”, já que “determinou o regime semiaberto, apesar da pena base
estabelecida inicialmente em 3 (três) anos”, motivo pelo qual “requer uma análise minuciosa
à luz do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal”.
Por tudo isso, o douto causídico pede a revisão do mencionado Acórdão
proferido por este Tribunal, em síntese, sob o seguinte argumento:
“[...] este douto colegiado deixou de verificar corretamente o conteúdo das questões
apresentadas nos autos, deixou de verificar situações fáticas devidamente demonstradas
através de documentos e de se manifestar acerca de pontos relevantes que definem a correta
instrução do feito, em especial questão relativa à materialidade do fato, à correta dosimetria
da pena e a fixação do Regime inicial de sua execução.”. (Grifos nossos.)
Todavia, não merece prosperar o pleito defensivo pelos motivos a seguir
elencados.
No que concerne a este Instituto processual, sua previsão legal se encontra
disposta no art. 542 do CPPM, in verbis:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É dizer que existem delimitações para se opor os Embargos de Declaração, não
contendo em seu rito processual um amplo efeito devolutivo – a exemplo de outros recursos
–, eis que a atribuição de efeitos infringentes é excepcionalíssima, podendo ocorrer tão
somente em casos de patente equívoco no julgamento da lide, assim como em situações nas
quais sanadas a omissão, a contradição ou a obscuridade, tal correção seja decorrência
necessária e, pelo visto, com as escusas devidas, não é o caso dos autos.
Nesse sentido, traz-se elucidativo precedente do STJ, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. FATO NOVO. ART. 493
DO CPC/2015. RELEVÂNCIA DO FATO. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do
qual se impunha pronunciamento. [...].
3. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses
excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em
que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequência necessária, o que não ocorre na espécie. 4. Embargos de declaração acolhidos,
sem efeitos infringentes”. (EDcl no AREsp nº 2.235.552/SP, Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Julgado em 12/6/2023) (Grifos nossos.)
Destarte, o Acórdão lavrado por este Tribunal não incorreu em qualquer
omissão ou contradição, como acredita o referido defensor. Ao contrário, é possível constatar
nos autos que esta Corte apreciou de forma minudente toda a matéria e, ao final, julgou
procedente a Apelação Ministerial para reformar a sentença absolutória a quo e condenar o
embargante por unanimidade.
Não por acaso, o Subprocurador-Geral da JMU Dr. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS, da mesma forma, assim entendeu:
“o Acórdão vergastado enfrentou o contexto fático-probatório, e ao fim, reformou a sentença
absolutória a quo, por unanimidade. A autoria e materialidade do delito encontram-se
amplamente reconhecidas no Acórdão, com todas as circunstâncias bem expostas, com
inequívoca visão acerca da conduta delituosa perpetrada pelo Embargante.”. (Grifos
nossos.)
De fato, não precisa fazer muito esforço, ao analisar as razões destes Embargos
Aclaratórios, para se constatar que a defesa busca, na verdade, transformar o presente
feito em outro Recurso de Apelação, no claro intuito de reexaminar toda a matéria, mais
uma vez, inclusive pretendendo abrir nova discussão quanto à pena aplicada ao
embargante, apenas por entender que esta Corte de Justiça incorreu em injustiça ao
condená-lo, quando fez uma interpretação equivocada da conduta delitiva nas 1ª e 2ª fases da
dosimetria penal, como também entende que esta Corte foi injusta porque não aplicou a
atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM.
Data vênia, não basta apenas alegar que houve “omissão grave no Acórdão”;
que “a decisão recorrida falhou”; que “as provas não conseguiram determinar a quantidade
e a natureza do óleo desviado”; que existe uma “lacuna evidente e uma omissão no Acórdão
quanto à análise crítica da prova da ocorrência real desse fato”; que o Acórdão “não se
debruçou com a necessária profundidade sobre as provas periciais e testemunhais”; que
faltou “uma análise detida e fundamentada acerca da materialidade”; que houve “omissão
do Acórdão em analisar de forma detalhada e fundamentada a questão da materialidade do
delito de peculato-furto”; enfim, que o embargante foi injustiçado por este Tribunal,
se o douto causídico não consegue apontar, de forma inquestionável, onde o Acórdão desta
Corte está omisso; não demonstra, mediante provas claras, onde está a injustiça na
condenação do embargante; não consegue mostrar, de maneira precisa, onde estão “as
falhas evidentes nos procedimentos técnicos” utilizados por este Tribunal para qualificar o
combustível subtraído pelo embargante e onde está a evidente contradição no Acórdão que
o condenou.
Em contrapartida, o que se apurou nos autos, na verdade, foi que esta Corte
Castrense examinou, detalhadamente, de forma escorreita, toda a matéria trazida aos
autos, inclusive demonstrando ponto a ponto todas as inconsistências existentes na sentença
que absolveu o embargante; alertando para o valor de mercado do combustível, ainda que
seja óleo contaminado; analisando as perícias, bem como a quebra de sigilo bancário, no
qual ficou claro os depósitos de valores suspeitos na conta bancária do embargante, fora da
realidade remuneratória de um Oficial e sem explicação por parte dele; indicando várias
incongruências nas contrarrazões de apelação apresentadas pela defesa desse Oficial da
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Marinha; apontando inúmeras contradições durante o interrogatório do nominado
embargante; comprovando de que maneira o embargante, na condição de chefe de máquinas,
feriu normas internas e descumpriu as regras de retirada do combustível dos tanques da
mencionada embarcação; enfim, constatando a intenção da defesa em querer desqualificar
o depoimento das testemunhas de acusação e descaracterizar as provas técnicas – a
exemplo dos Laudos periciais e das Quebras de Sigilos Telefônico, Bancário e Fiscal – que
comprometeram bastante a situação do embargante perante esta Justiça Especializada, já que
são provas contundentes e que contribuíram para colocá-lo na cena do crime.
Para tanto, vale mencionar trecho do Acórdão embargado, que demonstra muito
bem de que maneira o embargante “encabeçou” esse esquema criminoso e como
procedeu, posteriormente, para tentar se livrar das acusações que pesaram contra ele, in
verbis:
“[...] o CC LEONARDO, em síntese, não avisa ao Comando do navio sobre a remoção do
óleo diesel; não avisa, previamente, aos Oficiais de Serviço em ambas as datas de retirada
desse produto, surpreendendo-os ao entrarem de serviço, com a informação dessa faina; não
assina o Manifesto deliberação dos caminhões-tanque da OM, carregados com o produto,
mesmo tendo sido o réu quem ficou à frente da operação de extração de mais ou menos
118.000 (cento e dezoito mil) litros do combustível; bem como, claramente, tenta camuflar
dos próprios colegas de farda suas pretensões criminosas, embora não tenha obtido êxito,
tanto que houve a denúncia anônima; busca imputar a terceiros a culpa por todos os seus atos
delituosos nesse caso; não envia para exame amostras do material que ele sustenta estar
contaminado; retira grande quantidade desse combustível da referida embarcação, em duas
ocasiões distintas, notadamente, em finais de semana, quando, na verdade, aquele réu Oficial
tinha obrigação de zelar por todo esse material de propriedade da Força Naval porque era o
chefe do Setor de Máquinas da embarcação, restando patente, desse modo, a ilegalidade de
todos os passos dados por esse militar no contexto criminoso, em comunhão com o civil DAVI
LAZARINO.
Por essa razão, com todas as vênias, não há que se falar em ausência de clandestinidade na
conduta dos acusados, pois apurou-se nos autos que todos os procedimentos adotados pelos
réus se deram deforma astuciosa, dissimulada e criminosa.
Além do mais, não se deve esquecer que, conforme se constatou nos autos, o réu CC
LEONARDO, igualmente, utilizou-se de seus subordinados para viabilizar seu propósito
criminoso, fazendo com que os subalternos acreditassem que estavam participando de
apenas mais uma faina do dia a dia e corriqueira naquele navio, tudo para dar ares de
legalidade, dentro de uma aparente normalidade, quando, em verdade, estavam auxiliando o
réu Oficial a praticar o crime de subtração de óleo diesel da própria embarcação onde todos
serviam, o que torna os atos delitivos desse Capitão de Corveta ainda mais reprovável e
repugnante.”. (Grifos nossos.)
É de se notar, então, que o Acórdão ora embargado deixa claro que não
houve nenhuma omissão, contradição ou qualquer outra irregularidade patente nesse
caso.
Ao revés, percebe-se nos autos, de forma clara, que a defesa do ora embargante
adotou a estratégia de afastar toda a responsabilidade de seu assistido pela retirada de
118.000 (cento e dezoito mil) litros de combustível daquele navio e tenta atribuir essa prática
criminosa a terceiros, como, por exemplo, aos militares que estavam de serviço nos dias em
que ocorreu o furto de óleo diesel; às testemunhas, que não falaram a verdade; ao
encarregado do IPM, que não lhe permitiu apresentar provas; ao advogado, que não lhe
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prestou a devida assistência nesse caso; ao contador, que não o assessorou como deveria, e
até mesmo ao próprio Cb CONSTÂNCIO, a quem elogiou tanto, mas, no fim, apontou
esse subalterno como sendo o responsável pela contaminação dos tanques de combustível da
Corveta, sem, contudo, apresentar sequer uma prova robusta, ou prova minimamente
razoável, bem como qualquer documento ou testemunha que pudesse comprovar o que
foi alegado.
Mesmo assim, a Defesa alega, neste Recurso Aclaratório, a existência de
suposta omissão do Acórdão deste Tribunal, bem como sustenta que a “decisão (desta
Corte) falhou em estabelecer, com a necessária profundidade e fundamentação, a concretude
da materialidade do crime de peculato-furto”.
No entanto, com todas as vênias, a materialidade desse crime perpetrado
pelo embargante está comprovada à saciedade nos autos, seja por meio de documentos,
relatórios e papeletas de entrada e de saída da Base Naval do Rio de Janeiro, seja pelos
Manifestos de Resíduos, seja por Perícias e Laudos, seja por gráficos e diagramas anexados
aos autos, seja pela Quebra de Sigilo Telefônico, Bancário e Fiscal, seja por reprodução
simulada, seja por depoimentos testemunhais de vários Oficiais e graduados, todos
companheiros de caserna do réu CC LEONARDO, seja pela própria confissão desse
embargante, que não só afirmou que retirou o combustível, sob a alegação de que ele estava
contaminado, como também apresentou o pertinente Certificado de Retirada de combustível,
o qual foi assinado pelo corréu civil.
Como visto, percebe-se que a defesa em vez de apontar erro material,
obscuridade, contradição ou omissão, busca rediscutir a matéria fático-probatória – sem
se ater à finalidade deste instrumento recursal – sob a desculpa de que este Tribunal falhou
em seu veredito porque não analisou profundamente “a concretude da materialidade do
crime de peculato-furto”, o que, a toda evidência, não é verdade, permissa vênia.
Para tanto, ressalte-se que o Acórdão embargado se valeu da robustez probatória
constante dos autos, conforme, por exemplo, das próprias declarações prestadas pela empresa
do corréu DAVI LAZARINO, além da farta documentação acostada na espécie, assim
retratados na decisão plenária deste Tribunal:
“[...] essa quantidade de combustível está de acordo com as Declarações de Retiradas de
óleo diesel feitas pela empresa Lazarini & Lazarini, de propriedade do corréu DAVI
LAZARINO, o qual consta a extração de 65.000 (sessenta e cinco mil) litros retirados do
navio no dia 25/3/2012 (Evento 1, doc. 16, fl. 41, da APM) e de 53.500 (cinquenta e três mil e
quinhentos) litros retirados em 21/5/2012 (Evento 1, doc. 16, fl. 42, da APM), totalizando
118.500 litros (cento e dezoito mil e quinhentos litros) de combustível, em tese, contaminados,
devido ao suposto acidente de vazamento do tanque nº 3, sustentado pelo réu CC
LEONARDO [...]”. (Grifos nossos.)
Na mesma quadratura, o Acórdão objurgado também consignou a quantidade de
combustível retirada da Corveta “Frontin” à época dos fatos, ancorando-se, também, nos
registros de entrada e de saída da Base Naval dos caminhões do corréu DAVI
LAZARINO, in verbis:
“[...] Para não pairar dúvidas sobre a quantidade de combustível removido, o interrogatório
do corréu DAVI LAZARINO foi bastante elucidativo, quando este civil confirmou [...] que
retirou esse produto ‘em duas carretas’, com capacidade para carregar em torno de 30.000
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(trinta mil) litros cada uma [...]; capacidade essa que, também, foi confirmada pela Papeleta
de Entrada e pela Papeleta de Saída dos caminhões da Base Naval [...]”. (Grifos nossos.)
Assim, é fácil perceber nos autos que, em ambas as datas, foram retirados, ao
todo, 118.500 (cento e dezoito mil e quinhentos litros) de combustível, em quatro
caminhões, com capacidade de mais ou menos 30.000 (trinta mil litros) cada um. Para tanto,
basta verificar os dois Certificados de Retirada de Combustível, os quais foram
expressamente citados no Acórdão ora guerreado, conforme se observa abaixo:
“O que consta nos autos sobre isso, inclusive registrado na Denúncia, é que o CC
LEONARDO apresentou cópia de um:
[...] ‘Certificado de retirada de óleo contaminado’ expedido pela empresa LAZARINI &
LAZARINI TRANSPORTES ESERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (CNPJ 06.926.439/0001-26) e
assinado por DAVI LÁZARINO [...], com a declaração de ter retirado da Corveta Frontin
65.000 litros de "resíduos oleoso contaminados derivados de petróleo, sem custo no dia
25/03/2012’. (Grifos nossos.)
..................................................................................................
‘[...] Certificado de retirada de óleo contaminado de fls. 39, expedido pela empresa
LAZARINI & LAZARINITRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA. (CNPJ
06.926.439/0001-26) e assinado por DAVI LAZARINO, que declara ter retirado da Corveta
Frontin 53.500 litros de ‘resíduos oleosos contaminados derivados de petróleo, sem custo no
dia 21/05/2012.’.''. (Grifos nossos.)
Doutro modo, em sua relutância quanto ao decreto condenatório, distanciando-
se do propósito deste Instituto processual, ainda sobre a suposta omissão quanto à
materialidade do delito, assim ilustra o defensor constituído:
“[...] No caso sub judice, observa-se que a decisão recorrida não se debruçou com a
necessária profundidade sobre as provas periciais e testemunhais que deveriam fundamentar
a acusação de subtração de óleo combustível. (...).
A falta de uma análise detida e fundamentada acerca da materialidade, especialmente quando
se trata de crimes que envolvem a subtração de bens, como no peculato-furto, resulta em uma
lacuna probatória que não pode ser preenchida por meras presunções ou conjecturas. [...]”.
(Grifos nossos.)
Ora, como visto, não precisa fazer maiores digressões para perceber que – não
só bastasse as provas anteriormente citadas – o Acórdão também demonstrou, no
afastamento de sigilo bancário, a movimentação atípica de valores na conta corrente do
embargante, inclusive constando depósitos realizados pelo empresário e corréu DAVI
LAZARINO em favor daquele Oficial.
Assim como o Acórdão, igualmente, comprovou, na quebra de sigilo
telefônico, a intensa e incomum comunicação entre os réus, em horários não convencionais,
por vezes à noite, portanto, fora do horário comercial, que, em determinados dias, esses
diálogos chegavam a ocorrer em intervalos curtos entre 5 (cinco) e 10 (dez) minutos,
como se verifica nos seguintes trechos do Acórdão prolatado por esta Corte em sede de
Apelação, a saber:
a) “DO AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à Análise de Documentos Bancários pelo MPM, constatou-se no período de 1º de
janeiro de 2011 a 31 de julho de 2012, uma identificação de salário referente ao réu CC
LEONARDO na monta de R$ 229.991,95 (duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e
um reais e noventa e cinco centavos).
[...]
No entanto, verificou-se nas contas bancárias do réu Oficial, no período investigado, por
meio do afastamento de sigilo, que ele recebeu uma quantia de R$ 3.012.068,93 (três milhões,
doze mil, sessenta e oito reais e noventa e três centavos), sendo R$ 1.255.414,23 (um milhão,
duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e catorze reais e vinte e três centavos) como
resgates de aplicações.
Fora essas aplicações, os valores recebidos pelo CC LEONARDO ainda totalizaram R$
1.756,654,70 (um milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro
reais e setenta centavos) no período de um ano e meio.
Como exemplo apurado nos autos, sobre essa anormalidade financeira envolvendo a conta
bancária do CC LEONARDO, pode ser observado no depósito de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) feito em 4 (quatro) parcelas, em favor desse militar, mediante TEDs, pelo corréu DAVI
LAZARINO, sendo que a quarta, e última parcela, foi depositada na conta bancária daquele
réu Oficial em 8/2/2012, ou seja, pouco mais de um mês, antes da primeira retirada irregular
de 60.000 (sessenta mil) litros de combustível da Corveta Frontin – que ocorreu em
25/3/2012 – (Evento 1, doc. 23, da APM) e 53.000 (cinquenta e três mil) litros em 21/5/2012,
totalizando 118.000 (cento e dezoito mil litros) desse produto”. (Grifos originais.)
No que concerne ao afastamento de sigilo telefônico:
“[...] saltam aos olhos a quantidade de ligações no dia da “primeira” retirada de
combustível – 25 de março de 2012 – entre o CC LEONARDO HENRIQUES e a empresa
LAZARINI & LAZARINI, as quais foram realizadas nos seguintes horários: 6h53, 6h57, 8h33,
9h03, 11h48, 11h57, 13h15, 14h23, 14h29, 15h24, 15h56, 16h01, 19h27, 23h12, 23h28, 23h43
[...].
Prova disso é que, no dia da segunda retirada de combustível da Corveta Frontin – 21 de
maio de 2012 –, a dinâmica das ligações permaneceram intensas entre os mencionados réus, a
saber: 8h55, 9h21, 10h02, 10h11, 10h12, 10h40, 10h53, 10h57, 11h26, 11h29, 11h34, 17h29,
17h30, 17h34, 19h12, 19h19, 19h39, 19h52, 20h42, 20h59, 21h16, 21h27, 21h29, 22h59 [...]”.
(Grifos nossos.)
Desse modo, a considerar o lastro probatório robusto anexado aos autos,
dúvidas não há de que, em mais de 120 (cento e vinte) laudas do Acórdão embargado,
ficou peremptoriamente demonstrado que não ocorreu qualquer omissão, sobretudo
para comprovar a materialidade delitiva, segundo mencionado à saciedade linhas atrás.
Dando continuidade em seu intento, o defensor reclama que “as provas
apresentadas não conseguiram, de forma irrefutável, determinar nem a quantidade exata
nem a natureza específica” do combustível desviado.
Porém, torna-se importante lembrar que o embargante não foi condenado por
causa da quantidade, muito menos devido à natureza específica do combustível, e sim
porque a conduta dele preencheu todas as elementares do tipo penal de peculato-furto, posto
que subtraiu óleo diesel da embarcação pertencente à Marinha do Brasil, onde ele estava
lotado na condição de Oficial da Força Naval e ostentava a Chefia de Máquinas sendo,
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

portanto, o responsável pelo referido Setor do navio e, por extensão, a quem,
comprovadamente, recaía a responsabilidade direta por todo o produto oleoso existente
naquela embarcação.
Assim, pouco importa para o Poder Judiciário se o embargante retirou daquele
navio, em conluio com o corréu, 40.000, 60.000, 80.000 ou 118.000 mil litros, como também
se torna irrelevante para a Justiça se o óleo subtraído era puro, contaminado ou resíduo
oleoso, conforme se constata no trecho do Acórdão ora embargado:
"Dessa forma, considerando-se a possibilidade de contaminação de parte do óleo, dúvidas
não há de que o réu CC LEONARDO deveria ter atuado de acordo com a legislação interna,
como, por exemplo, as NORMAS SOBRE GESTÃO DE MATERIAL. Todavia, como visto,
esse acusado militar, premeditadamente, não atuou dentro do regulamento exigido.
Enfim, independentemente do grau de pureza do combustível retirado do navio, o réu
CCLEONARDO não estava autorizado a proceder em completa dissonância com o
estabelecido pelas normas internas da Marinha. Por essa razão, não há, nos autos, qualquer
fundamento plausível que justifique a conduta desse acusado militar, sobressaindo, tão
somente, o interesse dele em obter vantagem indevida, para se locupletar, financeiramente,
quando subtraiu ou, na pior das hipóteses, contribuiu para que o corréu subtraísse grande
quantidade de combustível do navio em proveito dele próprio, e também do acusado civil [...].
(Grifos nossos.)
É de se concluir que, ao contrário do que aduz a Defesa, “a necessidade de
prova concreta para a configuração do delito” restou plenamente satisfeita no lastro
probatório que está solidificado nos autos, a ponto de ensejar a condenação do embargante
pelos Ministros desta Corte Castrense, de forma unânime, não tendo ocorrido “presunções
ou conjecturas”, muito menos “imprecisão e inconsistência das provas”, tampouco “pena,
injustamente inflacionada”, conforme sugere o douto causídico neste Recurso Declaratório.
Suplantada a suposta omissão quanto à materialidade delitiva, o defensor
constituído questiona também a dosimetria da pena aplicada ao embargante.
Em seu desiderato, a defesa reclama que a pena-base de 3 (três) anos, fixada na
1ª fase do sistema trifásico, necessita “de uma análise mais profunda” que leve em
consideração a moralidade e a ilibada vida pregressa do ora embargante, conforme se verifica
no seguinte trecho de seu recurso:
“A primeira fase da dosimetria, a qual se destina à fixação da pena base, ressaltou a
primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, estabelecendo assim, o mínimo
legal de 3 (três) anos.
Este marco inicial, embora pareça adequado à primeira vista, carece de uma análise mais
profunda que considere a integridade moral e a conduta pregressa irrepreensível do réu, que
serviu exemplarmente à Marinha durante seu engajamento.”. (Grifos nossos.)
Data vênia mais uma vez, o douto causídico se descuidou, pelo visto, do
veredito deste Tribunal, posto que, após superficial exame ao Acórdão embargado, é
possível perceber que este Tribunal já apreciou a conduta do embargante de maneira
“mais profunda”, bem como ao sopesar as circunstâncias judiciais na primeira fase da
dosimetria penal, também levou em consideração a integridade moral e a vida pregressa
desse Oficial.
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tanto é verdade que esta Corte Castrense, ao examinar as circunstâncias
judiciais, previstas no art. 69 do CPM, poderia ter fixado a pena-base acima do mínimo
legal ao embargante. Contudo, entendeu não ser o caso e estabeleceu a reprimenda mínima
de 3 (três) anos na primeira fase, justamente porque considerou que a quantidade de vetores
judiciais foram favoráveis a esse sentenciado, entre eles, a personalidade do réu e os
antecedentes criminais.
É dizer que somente foi fixada a pena mínima de 3 (três) anos na primeira fase
do sistema trifásico porque este Tribunal considerou que todas as circunstâncias judiciais
foram favoráveis ao embargante, rechaçando, de vez, essa tese defensiva.
Continuando seu desiderato, o douto causídico também reclama – sem ter
razão alguma – da pena aplicada na 2ª fase da dosimetria penal, ao afirmar que este
Tribunal incorreu em bis in idem, sob o seguinte argumento:
“Ao adentrar na segunda fase da dosimetria, constata-se uma agravante questionável, uma
vez que incorre-se em bis in idem, ao penalizar novamente o réu por aspectos intrínsecos ao
tipo penal do peculato-furto, já incorporados na tipificação do crime.”. (Grifo nosso.)
Com todas as vênias, engana-se, novamente, o Patrono do embargante, já que,
diversamente do que alega, a agravante aplicada nesse contexto fático-probatório em
nada se confunde com o tipo penal do art. 303, § 2º, do CPM.
Não se pode olvidar que o delito de peculato-furto atribuído ao embargante,
inobstante seja crime funcional contra a Máquina Pública, não exige que o infrator ostente,
necessariamente, a condição militar, podendo ser, igualmente, praticado por um civil que
esteja prestando serviço para a Administração Pública, consoante muito bem retrata Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
2, in verbis:
“[...] no que concerne ao sujeito ativo, o crime em estudo pode ser classificado como próprio,
ou seja, exige-se a qualidade especial de funcionário público (intraneus) [...].
No entanto, esse funcionário público não precisa ser militar; pode ser um funcionário civil
atuando na administração militar, o que, na dicotomia entre crime propriamente militar e
impropriamente militar, leva-nos a classificá-lo como crime impropriamente militar [...]”.
(Grifos nossos.)
Já a agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso I, preconiza o seguinte:
Agravação de pena
§ 2° A pena é agravada em relação ao agente que:
I - promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes;
(Grifos nossos.)
Portanto, conforme se observa, não é verdade que esta Corte, ao julgar a
apelação, incorreu em bis in idem, posto que a agravante prevista no art. 53, § 2º, inciso I,
do CPM, que foi aplicada com retidão ao embargante, de nenhuma forma se mistura com as
elementares do tipo penal de peculato-furto, capitulado no art. 303, §2º, do CPM, que prevê o
seguinte:
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio (o
embargante) ou alheio (o civil corréu), valendo-se da facilidade que lhe proporciona a
qualidade de militar ou de servidor público. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
(Grifos nossos.)
É de fácil conclusão, pelo visto, que a natureza do crime de peculato não
incorpora “a agravante (prevista no art. 53, § 2º, inciso I, do CPM) de utilização da posição
militar para a prática delituosa”, como acredita a defesa constituída, data vênia.
Primeiro, porque o embargante poderia ostentar a condição de Oficial, como
de fato ostenta, e não ter organizado a trama delitiva da qual participou. Ocorre que, no caso
sub examine, o militar era, ao mesmo tempo, chefe de máquinas, daí o crime de peculato, e
também era chefe do esquema criminoso, daí a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM,
conforme foi ressaltado na segunda fase da dosimetria do Acórdão embargado.
Segundo, somente foi imputado ao embargante o crime de peculato-furto
porque ele praticou crime funcional contra a Administração Militar, juntamente como o civil
corréu, a quem, inclusive, foi atribuído o mesmo delito cometido pelo Oficial.
Terceiro, é dizer que o embargante foi condenado pelo crime de peculato-furto
porque subtraiu ou, no mínimo, contribuiu para que fosse subtraído, bem público, valendo-se
da facilidade que teve por ser Oficial das Forças Armadas; afinal de contas, ele era chefe de
máquinas da Corveta Frontin pertencente à Marinha.
Quarto, consta, de forma cristalina no Acórdão, que foi atribuído ao
sentenciado em questão a agravante do art. 53, § 2º, inciso I, do CPM porque ele era o chefe
do esquema criminoso.
Quinto, não se pode confundir a chefia que ele exercia – CheMaq – pelo fato
dele ser militar (art. 303, § 2º, do CPM), com a chefia da trama delitiva pelo fato de ser ele
o mentor e o organizador de todo o esquema ilícito (art. 53, § 2º, inciso I, do CPM).
Sexto, por todas as razões elencadas supra, não há que se falar em bis in idem,
nem em “punição exacerbada”, pois restou evidenciado, no Acórdão hostilizado, que inexiste
dupla condenação nas mesmas circunstâncias, conforme sustenta o douto causídico.
É dizer que essa agravante não exige, necessariamente, para sua aplicação, a
posição de Oficial militar para a organização da senda criminosa tanto que pode se aplicada a
um civil – e sim a posição de mentor ou organizador do esquema ilícito – como também o
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tipo penal sequer exige a qualidade de militar para que seja imputado ao infrator o peculato-
furto, bastando que seja qualquer funcionário público que preencha as exigências penais e
esteja a serviço da Administração Militar.
Ou seja, é perceptível que a agravante refutada pela defesa não possui qualquer
elemento que se confunda com as elementares nucleares do tipo penal de peculato, a ponto de
ensejar dupla punição ao embargante, caindo por terra a tese defensiva nesse sentido.
O douto causídico também afirma, nestes Embargos Declaratórios, que o
ordenamento jurídico pátrio:
“[...] estabelece de forma clara e objetiva que penas inferiores a 4 (quatro) anos, [...], devem
resultar na fixação do regime aberto como inicial para o cumprimento da sanção”. (Grifos
nossos.)
De fato, a legislação prevê o que menciona esse douto causídico. O problema
que o referido defensor se esquece é que o embargante foi condenado a uma pena superior
a 4 (quatro) anos, e não inferior, motivo pelo qual o regime inicial para cumprimento de
pena desse Oficial nesse cenário fático precisa ser o o semiaberto, conforme foi fixado, de
forma escorreita, no Acórdão embargado, nesses termos:
“acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, [...], por unanimidade, em conhecer e
em dar provimento ao apelo ministerial, para reformar a sentença absolutória a quo,
condenar o CC Mar LEONARDO HENRIQUESGUIMARÃES à pena de 4 (quatro) anos, 2
(dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão pela prática do crime de peculato-furto, em
continuidade delitiva (duas vezes) [...], fixando-se o regime prisional, inicialmente,
semiaberto, nos termos da alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP comum [...].” (Grifos nossos.)
Ocorre que se percebe, de forma cristalina, nestes Embargos Aclaratórios, que a
defesa busca, a todo custo, sob a desculpa de haver omissão ou contradição, a prevalência
da pena-base no patamar mínimo de 3 (três) anos aplicada ao embargante na 1ª fase da
dosimetria, sem considerar a agravante prevista na 2ª fase, por ter sido o articulador do
esquema criminoso e sem considerar a continuidade delitiva, já que ele praticou o crime
em datas diferentes, o que, por certo, é um absurdo e, como tal, não se pode admitir. Até
porque a pena-base de 3 (três) anos pretendida pela defesa é uma pena provisória, e não
uma reprimenda definitiva.
Portanto, divergindo do que sustenta a defesa, a fixação do tipo de regime
prisional não “configura uma violação direta às determinações legais”, nem afronta aos
princípios reitores do direito penal.
Até porque, em regra, a incidência do regime prisional não tem nada a ver
com a personalidade ou a primariedade do réu, conforme dá a entender o douto causídico, e
sim com a quantidade de pena aplicada, porquanto não se pode fixar o regime aberto ao
embargante só porque foi aplicada a ele a pena-base no mínimo legal de 3 (três) anos, bem
como porque é réu primário, possui bons antecedentes e sua “conduta pregressa não
desabona sua personalidade”, com todas as vênias.
Em outras palavras, as circunstâncias de caráter pessoal (a exemplo da
personalidade e dos antecedentes) estão vinculadas à pena-base, que é mensurada na
primeira fase do sistema trifásico, na forma prevista no art. 69 do CPM, já o regime
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prisional está vinculado, em tese, ao que dispõe o art. 33 do CP comum, o que significa
dizer que uma coisa não se confunde com a outra.
Ainda em seu obstinado intento, sustenta o douto causídico que este Tribunal,
ao condenar o embargante, omitiu a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso II,
do CPM, “especificamente no que tange ao mérito e ao comportamento anterior do réu”.
Afirma também que o embargante, “antes dos eventos que deram ensejo à
presente ação, detinha uma folha de serviços imaculada, com carreira exemplar marcada
pela honra, lealdade e dedicação à Marinha do Brasil”.
Mas não é só. O referido defensor também aduz que a desconsideração dessa
atenuante é uma omissão grave, sobretudo por afrontar os princípios da individualização da
pena e da justiça.
No entanto, melhor sorte, novamente, não socorre a esse pleito defensivo,
concessa vênia.
Primeiro, porque a conduta ilibada exaltada pelo douto causídico é uma
obrigação e um dever não só do embargante, mas de qualquer outro militar ou agente que
detenha o múnus público.
Segundo, a formação do convencimento do magistrado, inclusive na
dosimetria da pena, é reflexo da adequação dos fatos examinados no caso concreto à Norma
pertinente, os quais subsidiam o engendramento de sua convicção.
Terceiro, no contexto fático que ora se examina neste grau recursal, agiu
corretamente este Tribunal, quando concluiu pela não aplicação de qualquer atenuante no
Acórdão ora embargado, inclusive essa pretendida pela defesa, que está capitulada no art. 72,
inciso II, do CPM.
Quarto, deter uma “folha de serviços imaculada”, possuir uma “carreira
exemplar”, ter “honra, lealdade e dedicação”, como ressalta o defensor constituído, é
imanente a todo servidor público, de maneira que não se deve esperar desses agentes da
Administração Pública outra coisa, senão a lisura, a retidão e o zelo.
Portanto, a pena aplicada ao embargante não pode ser atenuada, na forma do
art. 72, inciso II, do CPM, tão somente por constar em sua ficha funcional valores ético-
morais que já são normalmente exigidos no desempenho das funções rotineiras de qualquer
agente público.
Some-se a tudo isso o fato de que, para se fazer jus à atenuante meritória, não
basta o infrator possuir uma vida pregressa ilibada – posto que é compulsória para todo e
qualquer servidor público –, torna-se imperioso também que a conduta dele extravase a
mera retidão ou que ele tenha realizado condutas excepcionais, não obrigatórias ou com risco
de vida, conforme já decidiu este Tribunal em casos similares, nestes termos:
“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESA E MPM. ART. 160 DO CPM. (...).
AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA.
MANUTENÇÃO. VEDAÇÃO AO SURSIS. APELAÇÃO MPM. CONCESSÃO DO SURSIS.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 88, INCISO II, ALÍNEA
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"B", DO CPM. APELAÇÕES DESPROVIDAS. DECISÕES UNÂNIMES. [...] O
reconhecimento da atenuante prevista no inciso II do art. 72 do CPM requer que o Acusado
tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias [...]. Decisão Unânime”. (Apelação
nº 7000732-05.2019.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
Julgado em 26/11/2019) (Grifos nossos.)
...........................................................
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA AGRAVADA.
EMPRESA
VENCEDORA
DE
LICITAÇÃO.
(...).
ATENUAÇÃO
DE
PENA.
COMPORTAMENTO
MERITÓRIO
ANTERIOR.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
(...).
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. (...). É necessária a comprovação de
comportamento excepcional para a aplicação da circunstância atenuante do comportamento
meritório anterior ao crime. Precedentes do STM. (...). Ausência de nulidade ou de causas
excludentes da ilicitude ou da culpabilidade. Pena-base fixada dentro dos parâmetros legais.
Condenação mantida. Desprovimento. (...). (Apelação nº 7000849-59.2020.7.00.0000,
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Julgado em 11/11/2021)
(Grifos nossos.)
Dessa forma, claro está que o embargante não apresentou nenhuma conduta
excepcional – senão aquilo que já se esperava de todo Oficial de carreira integrante das
Forças Armadas – antes dele resolver subtrair vários litros de combustível, a ponto de
ensejar a aplicação da atenuante do comportamento meritório, assim como também não se
vislumbra qualquer “omissão grave” no Acórdão embargado nesse sentido, nos moldes
sustentados pelo douto causídico.
Por fim, e não menos importante, o defensor constituído afirma que há
divergências entre o Voto Convergente e o Acórdão proferido por este Tribunal, quanto ao
tipo de regime prisional, conforme trecho extraído de seu recurso:
“DA DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO CONVERGENTE E O ACÓRDÃO, RELATIVO AO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
É imperioso chamar atenção para a notável divergência existente entre o voto convergente
expresso no evento 30 e o Acórdão redigido pelo ilustre relator, principalmente no que tange
ao regime inicial de cumprimento da pena estabelecido para o Capitão-de-Corveta Leonardo
Henriques Guimarães.
Enquanto o voto convergente sugere a aplicabilidade do regime aberto [...], o Acórdão, de
maneira contraditória, estabelece o regime semiaberto. [...].
Ademais, é essencial ressaltar que, conforme estabelecido na primeira fase da dosimetria da
pena, a pena base foi fixada no mínimo legal, refletindo a ausência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis e reconhecendo a condição de réu primário de Leonardo Henriques
Guimarães.
Portanto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, e
considerando a pena mínima aplicada para o tipo penal atribuído ao embargante, a fixação
do regime aberto se mostra não apenas adequada, mas necessária para atender aos preceitos
da justiça penal e aos princípios de reeducação e reintegração do condenado.”. (Grifos
nossos.)
Data vênia novamente, mas está claro que o douto causídico está tentando criar
dúvidas e plantar omissões e contradições onde, comprovadamente, não existem. Como
também está evidente que o aludido defensor se equivoca em sua insurgência quanto à pena
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que foi aplicada, conforme as razões adiante.
De início, é importante alertar o douto causídico que a pena aplicada ao
embargante por este Tribunal no Acórdão embargado, por unanimidade, foi de 4 (quatro)
anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e, por imposição legal do art. 33 do CP
comum, o Plenário desta Corte de Justiça fixou, expressamente, o regime semiaberto para
iniciar o cumprimento da pena.
Ao contrário do que tenta impregnar o defensor em questão, o Voto
Convergente não “sugere” o regime aberto nesse caso. Pelo contrário, consta de forma
expressa, no bojo do referido Voto de Convergência, a fixação do regime semiaberto, em
plena harmonia com o estabelecido no Acórdão embargado, o qual, igualmente, fixou o
mesmo regime previsto no art. 33, alínea “b”, do CP comum.
O que se constatou, na verdade, foi um mero erro material no Voto Convergente
no momento de transcrever a alínea prevista no art. 33 do CP comum, que foi consignada
a alínea “c”, quando deveria ter sido registrada a alínea “b”, o que, a toda evidência, não
macula, em nada, o veredito proferido por este Tribunal no Acórdão embargado, muito
menos traz qualquer prejuízo para a defesa.
Até porque, após a análise superficial do Voto Convergente, é de fácil percepção
que o eminente Ministro-Revisor, a exemplo do que consta no Acórdão hostilizado, condenou
o embargante na mesma pena definitiva de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão e, por imposição legal do art. 33 do CP comum, fixou, expressamente, o regime
semiaberto para que ele comece a cumprir a reprimenda penal.
Portanto, em que pese o “preciosismo” do defensor constituído, dúvidas não há
de que a parte dispositiva do Voto Convergente está correta, não se podendo aventar erro
material insanável, devido ao equívoco com relação à alínea do art. 33 do CP comum,
até porque o Acórdão, ou seja, o Voto Vencedor – que, por óbvio, também foi acompanhado
pelo eminente Ministro-Revisor que acostou o “Voto de Convergência” – foi lavrado de
forma escorreita, sem equívocos e dentro do esquadro da legalidade, não havendo qualquer
irregularidade a sanar.
Além do mais, nunca é demais lembrar que o Acórdão embargado, exarado
por este Tribunal, tem natureza de decisão colegiada, no qual, repise-se, teve decreto
condenatório unânime e, portanto, é a decisão que deve prevalecer para todos os efeitos
penais e processuais.
Por derradeiro, é notório que a própria imposição do art. 33 do CP comum, por
si só, já espanca, em tese, qualquer dúvida que, porventura, exista nesse contexto, posto que,
se consta no Voto Convergente uma condenação de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de reclusão, é porque ali deveria estar consignado a alínea “b”, e não a
alínea “c”.
Até porque é de sabença geral que a legislação aplicada ao caso dá pouca
margem para o juiz escolher que tipo de regime prisional merece o sentenciado,
porquanto, mesmo que o magistrado em questão tivesse a pretensão de fixar o regime
aberto in tela – que não é o caso –, seguramente ele não poderia pelas razões já
minudentemente expostas alhures.
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, para que não paire nenhuma dúvida de que o Voto Convergente e
o Acórdão embargado estão em total harmonia, vale a pena registrar trecho de ambos
os documentos, na parte que determina o quantum da pena e o regime estabelecido,
nesses termos:
ACÓRDÃO EMBARGADO Relatado POR ESTE MINISTRO
“voto no sentido de (...) condenar o CC Mar LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES
à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão (e não de 3 anos,
como afirma a defesa) pela prática do crime de peculato-furto, em continuidade delitiva
(duas vezes), capitulado no art. 303, §2º, c/c o art. 9º, inciso II, e o art. 53, caput e § 2º, inciso
I (por ser o organizador do esquema criminoso), todos do CPM, (...), fixando-se o
regime prisional inicialmente semiaberto, nos termos da alínea “b” do § 2º do art. 33 do CP
comum”. (Grifos nossos.)
VOTO CONVERGENTE do Ministro REVISOR
“Ante o exposto, voto no sentido de (...) condenar o Capitão-de-Corveta da Reserva
Remunerada LEONARDO HENRIQUES GUIMARÃES à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias de reclusão (e não de 3 anos, como afirma a defesa), como incurso no
delito previsto no art. 303, § 2º, c/c o art. 53, caput e § 2º, inciso I (por ser o organizador do
esquema delitivo), todos do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, (...),
estabelecendo o regime prisional inicial de cumprimento da pena semiaberto, com o direito de
recorrer em liberdade e sem a concessão do benefício do sursis”. (Grifos nossos.)
Portanto, conforme se constata em ambos os dispositivos do Acórdão e do Voto
Convergente, o ora embargante foi condenado à pena definitiva de 4 (quatro) anos, 2 (dois)
meses e 12 (doze) dias – e não à pena de 3 (anos) de reclusão, como pretende o douto
causídico –, fixando-se a ele, em ambos os vereditos, o regime semiaberto para iniciar o
cumprimento de pena, por determinação legal do art. 33, alínea “b”, do CP comum, in
verbis:
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto.
(...).
§ 2º - (...):
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime
fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a
8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos,
poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. (Grifos nossos.)
Está claro desse modo que, de acordo com o dispositivo penal supra, o
Magistrado, em regra, não possui a prerrogativa de escolher esse ou aquele regime prisional a
ser aplicado ao sentenciado, conforme já ressaltado linhas atrás.
Assim, não é verdade a alegação defensiva de que o Voto Convergente
“sugere” a aplicação do regime aberto, sobretudo “quando analisada a tipificação
apontada” superior a 4 (quatro) anos. Pelo contrário, o Voto de Convergência apontou, com
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

precisão, o regime semiaberto, nos moldes fixados pelo Acórdão, conforme se verifica em
ambos os dispositivos supracitados.
Como também não procede o argumento do douto causídico de haver
discrepâncias entre os documentos judiciais, bem como a existência de confusão ou de
dúvidas nesse ponto.
Ao revés, percebe-se, de forma clara, que, se existem “divergências, confusão
ou dúvidas”, certamente é o douto causídico, por meio destes Embargos, quem está tentando
criar nos autos – já que ele busca, desesperadamente, reduzir a pena do embargante, ao
arrepio da lei, de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias para 3 (três) anos de
reclusão –, visando alcançar o regime inicial aberto, sem, contudo, lograr êxito em seu
intento protelatório.
De mais a mais, ainda quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, o
defensor constituído fundamenta que o Acórdão proferido por esta Corte violou
determinações legais, segundo ele, porque a pena-base, concernente ao embargante, foi
inferior a 4 (quatro) anos, qual seja, de 3 (três) anos de reclusão.
Contudo, pedindo vênias mais uma vez, de nada adianta a pena-base ter sido
fixada em 3 (três) anos se a pena definitiva aplicada ao embargante foi de 4 (quatro) anos,
2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, posto que é esse quantum o paradigma que deve
ser levado em consideração para se fixar o regime de cumprimento da pena, que,
adequadamente, foi alicerçado no Acórdão embargado, conforme já amiúde ressaltado,
devendo o embargante começar a cumprir a reprimenda total aplicada a ele em um regime
prisional mais rigoroso, por estar à altura de sua conduta delitiva, não havendo qualquer
omissão, contradição ou reparo a ser feito no veredito deste Tribunal em sede de
Apelação.
Da mesma forma, falta respaldo legal à alegação defensiva de que “a escolha”
do regime inicial semiaberto para iniciar o cumprimento da pena aplicada ao embargante
“carece de fundamentação idônea, configurando-se como uma medida excessivamente
punitiva, desproporcional e desconectada das circunstâncias fáticas e pessoais do
condenado”, por não encontrar qualquer ressonância no ordenamento jurídico pátrio.
Portanto, quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, frise-se à exaustão,
não subsiste qualquer divergência entre o Voto Convergente e o Acórdão, como sustenta
o defensor constituído, na forma explanada alhures.
Como se depreende, os dispositivos do Acórdão e do Voto Convergente acima
citados são idênticos, inclusive quanto ao regime semiaberto para início de cumprimento de
pena.
Noutro giro, restou patente que o defensor constituído aventou uma
discordância que não se vislumbrou nesses documentos, com o firme propósito de protelar ou
impedir que o embargante comece a cumprir sua pena em regime semiaberto. No entanto,
não logrou sucesso em suas pretensões.
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Até porque, em momento algum, o defensor do embargante conseguiu
apontar, no curso de pouco mais de 120 (cento e vinte) laudas estampadas no Acórdão ora
embargado, em que consistem as contradições, omissões ou obscuridades que sustenta.
Para mais, o douto causídico ainda prequestiona a matéria embargada,
afirmando que houve afronta ao art. 5º, incisos LIV, LV e LVII, da CF/88, os quais dizem
respeito, respectivamente, ao devido processo legal, à ampla defesa e à presunção de
inocência; bem como ao art. 37 do mesmo Texto Constitucional, por acreditar que a conduta
imputada ao embargante colidiu com os princípios expressos da Administração Pública; além
de afronta ao art. 93 da Carta Cidadã, por acreditar que o Acórdão deste Tribunal que
condenou o embargante não foi devidamente fundamentado; além do art. 129, inciso I,
igualmente, da Constituição Federal em vigor, por acreditar que o MPM “não exerceu
adequadamente suas funções constitucionais”.
Certo é que, no que concerne aos dispositivos constitucionais, não ocorreu
qualquer transgressão aos direitos fundamentais do embargante, conforme se constata no
Acórdão hostilizado, tendo em vista que foram rigorosamente observados os princípios da
ampla defesa, do contraditório e da presunção de inocência.
Ademais, se houve inobservância dos dispositivos constitucionais, certamente,
não foi por parte deste Tribunal, e sim do embargante, o qual, na condição de militar de
carreira das Forças Armadas, ostentando o posto de Capitão de Corveta da Marinha do
Brasil, local onde exercia, à época dos fatos, o cargo de Chefe de Máquinas do navio em
que estava lotado, resolveu se valer de todas essas prerrogativas para organizar um esquema
criminoso em coautoria com um civil empresário, no intuito direcionado de subtrair –
como efetivamente subtraiu – considerável quantidade de combustível da própria
embarcação em que exercia suas funções castrenses – inclusive envolvendo e enganando os
próprios subordinados na empreitada delitiva, o que torna sua conduta ainda mais reprovável
–, razões pelas quais o embargante feriu, desse modo, várias Normas Constitucionais e
infraconstitucionais, principalmente aquelas atinentes à Administração Pública, como, por
exemplo, os princípios da moralidade, da eficiência, da finalidade, do interesse público e
da legalidade.
Não satisfeito, o douto causídico também prequestiona o princípio do in dubio
pro reo por entender que ele foi desrespeitado nesse caso, além do art. 439, alínea “e”, do
CPPM, ao afirmar que este Tribunal não se baseou em provas sólidas para condenar o
embargante nos termos do crime de peculato-furto, previsto no art. 303 do CPM.
Por derradeiro, o douto causídico prequestiona o art. 305 do CPM, sob o
argumento de que este dispositivo penal castrense “trata das penas aplicáveis ao crime de
peculato”. O problema é que, primeiro, esse artigo do CPM regulamenta o delito de
concussão, nada tendo a ver com a matéria fático-jurídica analisada nos autos e, segundo,
claro está que o embargante foi condenado pelo delito de peculato-furto, disposto no art. 303
do CPM, por ter subtraído combustível da Corveta Frontin pertencente à Força Naval
brasileira.
É dizer que se equivoca novamente o advogado constituído, ao apontar
desobediência deste Tribunal ao art. 305 do CPM, posto que diz respeito ao crime de
concussão, o qual não fora imputado ao embargante, não havendo, assim, qualquer
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

correlação com a dosimetria da pena aplicada a ele pela prática do crime de peculato-furto
previsto no art. 303, § 2º, do mesmo Diploma Legal.
Enfim, foi possível perceber, nestes Embargos Aclaratórios, que o douto
causídico, sob a desculpa de haver omissão e contradição, pretendia reexaminar toda a
mateira já exaustivamente analisada, a ponto de levantar dúvidas quanto à dosimetria penal,
no claro intuito de reduzir a pena do embargante para 3 (três) anos, sem nenhum amparo
legal para tanto, obviamente para que ele inicie a pena em regime aberto, inclusive
envolvendo em suas pretensões o Voto Convergente, mesmo também constando
expressamente nesse documento a aplicação do regime inicial semiaberto.
Todavia, conforme restou demonstrado nos autos, o douto causídico
argumentou que houve injustiça, que princípios não foram observados, que houve falhas
graves no Acórdão, que houve omissão e contradição, porém não teve condições de
apresentar uma prova sequer minimamente razoável, em condições de levar esta Corte de
Justiça a rever qualquer ponto que seja do Acórdão que lavrou, evidenciando, dessa
forma, seu intento proletário, haja vista que, além de se tangenciar da verdadeira finalidade
destes Embargos Declaratórios, o referido defensor busca impedir que o embargante
inicie o cumprimento da pena.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos de Declaração, de
rejeitar a preliminar defensiva de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, de rejeitá-los,
mantendo incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o Acórdão hostilizado, por
falta de supedâneo legal, e declará-los protelatórios, na forma do art. 132 do RISTM.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364344v7 e do código CRC 5da9be15.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 3/10/2024, às 20:57:58
1. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: volume único. – 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2023.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. – 7. ed., rev., atual. E
ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023. p. 1.718.
7000208-32.2024.7.00.0000
40001364344 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR